Tribunal: TJDFT
Processo: 0015089-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. TEMAS 143 E 872 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pelo princípio da causalidade, os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa.
2. Segundo o Tema 143 do Superior Tribunal de Justiça, “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”.
3. Pelo Tema 872, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1076 pela impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 4.1. O distinguishing realizado pelo Superior Tribunal de Justiça para aplicação da equidade em execuções fiscais se dá naquelas extintas sem resolução do mérito em razão do acolhimento do pedido deduzido em ação conexa.
5. O seguro-garantia não se caracteriza como despesa judicial, sendo uma liberalidade da parte executada, não sendo cabível seu ressarcimento. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.